Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-81.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL. FREMEC. DESCONTO PARA ACOMPANHANTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. LAUDO MÉDICO. RESOLUÇÃO ANAC No 280/2013. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e determinou a renovação do FREMEC - Frequent Traveler Medical Card (Formulário de Solicitação de Atendimento Especial) em favor do autor, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida, negando, contudo, o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a preliminar de incompetência dos juizados em razão da necessidade de realização de perícia; e (ii) verificar se o autor faz jus à renovação do FREMEC e ao desconto para acompanhante, nos termos da Resolução ANAC no 280/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais - O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
4. A Resolução ANAC no 280/2013 estabelece que o PNAE tem direito à presença de acompanhante quando, por impedimento mental ou intelectual, não compreende instruções de segurança ou não atende às próprias necessidades fisiológicas sem assistência. Nesses casos, o acompanhante deve receber desconto de até 80% no valor do bilhete (art. 27). 4.1. O FREMEC é um documento fornecido para o passageiro que possua condição de saúde permanente e estável, permitindo que seja dispensado de apresentar vários atestados em cada viagem, bastando a apresentação do documento, o que facilita o embarque (art. 10, §3o da Resolução no 280/2013 da ANC).
5. No presente caso, o recorrido foi diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e anexou aos autos laudos médicos descrevendo quadro clínico compatível com múltiplos transtornos psiquiátricos, incluindo sintomas de desatenção, isolamento social, dificuldade na interpretação de emoções e impulsividade. Destaca-se, especialmente, que um dos laudos médicos trazidos pelo recorrido relata traços de personalidade emocionalmente instável, com histórico de comportamento suicida, automutilação, episódios depressivos, dificuldade no controle da raiva e no relacionamento interpessoal.
6. Os documentos dos autos indicam que o autor não possui autonomia plena para compreender instruções de segurança ou atender às próprias necessidades durante o voo, enquadrando-se nas hipóteses previstas pela ANAC para concessão do benefício. 6.1. O autor já havia obtido o FREMEC anteriormente em 2021, e a empresa não apresentou justificativa válida para a recusa da renovação, ônus que lhe incumbia (art. 373, II do CPC).
7. A negativa administrativa da recorrente, fundada em critérios genéricos, como a posse de CNH ou vínculo funcional, não se sustenta diante da documentação médica específica apresentada e da regulamentação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “O passageiro que comprove as condições estabelecidas pela Resolução no 280/2013 da ANAC tem direito à renovação do FREMEC e ao desconto para acompanhante, de modo que a negativa administrativa deve ser fundamentada e não pode se basear em critérios genéricos que desconsiderem o laudo médico apresentado.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 280/2013 da ANAC, art. 10, §3o e art. 27.